Tribunal: TJES
Processo: 5010998-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010998-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELY ALVES LIMA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010998-04.2023.8.08.0012.
Recorrente: NELY ALVES LIMA.
Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO COM O RÉU, CONTUDO, NÃO SE LEMBRA DO VALOR E QUE, SEMPRE QUE VAI À AGÊNCIA DO BANCO, SÃO TIRADAS FOTOS SUAS ANTES DE SER ATENDIDA PARA ESTENDER O CONTRATO E AUMENTAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA A RÉ, LEGALIDADE DO CONTRATO DE Nº 1230461695, PACTUADO EM 05/05/2022, COM INÍCIO DOS PAGAMENTOS EM 04/06/2022 E FIM EM 04/08/2023, TRATANDO-SE DE REFINANCIAMENTO DO CONTRATO DE Nº 1226105013. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PELA CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER O RECEBIMENTO DAS PRESENTES CONTRARRAZÕES PARA QUE O RECURSO INOMINADO NÃO SEJA PROVIDO, UMA VEZ QUE SEUS FUNDAMENTOS SÃO DESPROVIDOS DE AMPARO LEGAL. MANTENDO-SE, ASSIM, OS TERMOS DO JULGADO JÁ PROFERIDO PELO JUÍZO A QUO.
(6). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR UM REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA DISSIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. NÃO PODEMOS OLVIDAR A ALEGAÇÃO AUTORAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, AFIRMAÇÃO ESTA QUE, A MEU VER, CARECE DE ADENTRAMENTO, POR SER IMPRESCINDÍVEL PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM ID.: 6809514 - Pág. 1/7 A RECORRIDA ANEXOU A CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, BEM COMO JUNTOU A
PROPOSTA DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL (REFINANCIAMENTO)
DA REQUERIDA, ESTA COM BIOMETRIA FACIAL. JUNTAMENTE COM TAIS DOCUMENTOS, CONSTA A FOTOGRAFIA (PERFIL) DA REQUERENTE, ESTÁ CAPTURADA DENTRO DAS INSTALAÇÕES NA REQUERIDA, O QUE CONFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO AO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO SE EFETIVOU NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA. POIS BEM, MUITO EMBORA A AUTORA NÃO TENHA COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DE MANEIRA ADEQUADA, O QUE CAUSOU IMPACTO NEGATIVO EM RELAÇÃO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, TENHO QUE MERECE ACOLHIMENTO A TESE AUTORAL NO QUE TANGE À FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA. ADEMAIS, AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE, EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO REFINANCIAMENTO, POSTO QUE, EM SEDE INICIAL A MESMA AFIRMA TER REALIZADO UM EMPRÉSTIMO JUNTO A REQUERIDA, ONDE NÃO SE RECORDA A DATA DA REALIZAÇÃO DO MESMO, ACREDITANDO ATÉ QUE JÁ HAVIA QUITADO O REFERIDO EMPRÉSTIMO. SENDO ASSIM, DIVERSAMENTE DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO JUÍZO DE PISO, TENHO QUE MERECE ACOLHIMENTO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REFINANCIAMENTO EFETIVADO, ESTE QUE DEVE SER PRECEDIDO DA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. DEVE TAMBÉM A RECORRIDA RECALCULAR TODOS OS DÉBITOS QUE ENTENDE SER DEVIDOS, CASO HAJA, E REPASSAR DETALHADAMENTE PARA A CIÊNCIA DA RECORRENTE, VISTO QUE, EM SEDE RECURSAL, A AUTORA NÃO REFUTA A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA PARCELAS PARA SEREM DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO, MAS SOMENTE ALEGA O DESCONHECIMENTO DO REFINANCIAMENTO. CONFIGURADO, NO PRESENTE CASO, FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO DE REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO, PRECEDIDO DA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO VOTO ACIMA PROFERIDO. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POSTO A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)